Tribunal: STF
Processo: ARE 1207738
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. EQUIPARAÇÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. TEMA 746. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Conforme a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    II – O Plenário Virtual do STF, ao examinar a questão constitucional da discussão sobre a possibilidade de equiparação do auxílio-alimentação, com fundamento no princípio da isonomia, entre servidores integrantes do Poder Judiciário da União, assentou pela inexistência de repercussão geral da controvérsia, tendo em vista a limitação temporal e a restrição da causa a um grupo de servidores (Tema 746).



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.